Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704506-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS DUVIDOSOS NA CONTA DA CORRENTISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVER DE O BANCO PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. 1. A autora indica na petição inicial, de forma nítida e incisiva, inconsistências na sua conta corrente, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia. 2. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito. 3. Há interesse de agir na ação de prestação de contas pela instituição financeira, mesmo que o correntista receba regularmente os extratos bancários. 4. O titular de conta corrente pode exigir contas à instituição financeira a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não padece de nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença que realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas pelas partes e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 6. O prazo prescricional da pretensão de o correntista exigir contas é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 7. A obrigação de prestar contas emana da relação jurídico-material advinda da lei ou do contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. 8. Na primeira fase, afere-se a existência da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 9. O ato processual que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios. 10. Agravo de Instrumento n° 0704008-12.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Agravo de Instrumento n° 0704506-11.2020.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. 11. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil, defendendo a prescrição da pretensão de exigir contas do recorrido. Aduz aplicação de prazo trienal; b) artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência do interesse de agir e a inadequação da via eleita por ser o pleito revisional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010